Tribunal: TJDFT
Processo: 0728955-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM FOLHA. INDÍCIOS DE FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO DA CONSUMIDORA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. APOSENTADORIA INSS. VULNERABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA. PERIGO DE DANO À CONSUMIDORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela Ré Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento visando à reforma da decisão, que deferiu tutela de urgência para suspensão dos descontos no benefício de prestação continuada da Primeira Autora e na aposentadoria paga pelo INSS da Segunda Autora, referentes os empréstimos contratados com a Instituição Financeira Ré.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de suspensão liminar dos descontos no benefício de prestação continuada da Primeira Autora e na aposentadoria paga pelo INSS da Segunda Autora, referentes aos empréstimos supostamente fraudulentos contratados com a instituição financeira Ré.
III. Razões de decidir.
3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste art. 300.
3.1. O magistrado de origem deferiu às consumidoras Autoras tutela de urgência para a suspender o desconto das prestações de contrato de empréstimo consignado com indícios de contratação fraudulenta sobre benefício de prestação continuada da Primeira Autora e na aposentadoria paga pelo INSS da Segunda Autora.
3.2. Evidencia-se a probabilidade do direito das consumidoras por terem comprovado que iniciaram tratativas com suposta preposta bancária, tendo, inclusive, lhe fornecido documentos e clicado em links enviados para assinar suposto contrato de cancelamento dos cartões. Na mesma data das conversas para cancelamento de contrato não reconhecido pelas Autoras, foi realizado eletronicamente contrato de portabilidade de empréstimo consignado e contrato de refinanciamento junto à instituição financeira Ré.
3.3. O perigo de dano de difícil reparação às consumidoras resta configurado pela subtração de quantia substancial do benefício de prestação continuada e da aposentadoria das Autoras, sendo a mãe pessoa idosa e a filha pessoa com deficiência, retirando a sua capacidade de subsistência.
3.4. Por sua vez, a instituição financeira Ré, ora Agravante, não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que não comprovou como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito da ação de origem poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o. CDC, arts. 2o e 3o.